Tribunal: TJES
Processo: 5028060-21.2023.8.08.0024
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): INES VELLO CORREA
Órgão julgador: INES VELLO CORREA
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Material
Data de julgamento: 2024-10-02

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5028060-21.2023.8.08.0024
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: BUSER BRASIL TECNOLOGIA LTDA.
RECORRIDO: MURILLO COBE VARGAS e outros
RELATOR(A):
INES VELLO CORREA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 2ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
PROCESSO Nº 5028060-21.2023.8.08.0024

ORIGEM:
Juízo de Vitória - Comarca da Capital - 5º Juizado Especial Cível

RECORRENTE:
BUSER BRASIL TECNOLOGIA LTDA.

RECORRIDO:
MURILLO COBE VARGAS e DANIELA BAHIENSE DE OLIVEIRA VARGAS

DATA DA SESSÃO DE JULGAMENTO, conforme intimação prévia.

Voto

Relatora:
Dra. INÊS VELLO CORRÊA

Relatório dispensado na forma do artigo 46 da Lei 9.099/95.

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade, recebendo-o, apenas, em seu efeito devolutivo, pois ausentes as hipóteses justificadoras de concessão do efeito suspensivo.

VOTO/EMENTA. RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. AÇÃO JUDICIAL DE INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL E MATERIAL. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. TELEFONIA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.

1. Trata-se de ação movida por
MURILLO COBE VARGAS e DANIELA BAHIENSE DE OLIVEIRA VARGAS
em face de
BUSER BRASIL TECNOLOGIA LTDA.
, alegando, em apartada síntese, que adquiriram passagens junto a requerida com saída de Vitória/ES e destino ao Rio de Janeiro/RJ, contudo, no dia e horário agendados para a viagem, o veículo indicado pela requerida não chegou ao local do embarque, não sendo possível uma resolução administrativa. Ademais, apontam que em razão do ocorrido se viram forçados a adquirir novas passagens. Diante do exposto, pugnam pela condenação da requerida ao pagamento de danos morais e materiais.

2. A sentença proferida pelo juízo a quo, julgou procedente os pleitos contidos na inicial nos seguintes termos: Pelo exposto, nos termos do art. 487, inciso I, do CPC, ACOLHO PARCIALMENTE os pedidos contidos na peça inicial, razão pela qual CONDENO a parte ré (BUSER BRASIL TECNOLOGIA LTDA) a pagar às partes autoras (MURILLO COBE VARGAS e DANIELA BAHIENSE DE OLIVEIRA VARGAS): a) o valor de R$ 6.000,00 (seis mil reais), pro rata, pelos danos morais causados, com correção monetária pelo índice da Corregedoria local e juros desde a presente data; b) o valor de R$ 503,82 (quinhentos e três reais e oitenta e dois centavos), a título de danos materiais, com correção monetária, pelo índice da Corregedoria local, desde a data do desembolso, e juros de mora de 1% ao mês, a contar da citação. Sem condenação em custas e honorários advocatícios nesta fase processual, por força dos artigos 54 e 55 da Lei nº 9.099/95. Submeto o projeto de sentença à análise do Juiz de Direito.

3. Em tempo, a Requerida, ora Recorrente, apresentou Recurso Inominado, suscitando a ilegitimidade passiva da empresa, uma vez que trata-se de uma startup de intermediação tecnológica. No mérito, aponta a ausência de responsabilidade da recorrente com os fatos narrados na inicial, bem como a ausência dos requisitos ensejadores da indenização por danos morais.

4. Por sua vez, a Requerente, ora Recorrida, apresentou Contrarrazões, pugnando pela manutenção do ato sentencial por seus próprios fundamentos.

5. A sentença deve ser mantida por seus próprios fundamentos.

6. No que se refere à ilegitimidade passiva aduzida pelo Recorrente, entendo pela rejeição da arguição em comento, tendo em vista que integra a cadeia de fornecimento do serviço, não havendo dúvidas quanto à pertinência de sua presença no polo passivo relação jurídica processual por integrar a relação jurídica de direito material.

7. Da detida análise do contexto fático probatório apresentados nos autos, resta amplamente demonstrada a falha na prestação de serviços por parte da empresa ora recorrente. Neste sentido, escorreita a sentença proferida pelo juízo a quo, que assim dispôs: "As provas carreadas aos autos evidenciam que a ré alterou o horário e a placa do veículo indicado inicialmente, tendo sido encaminhadas mensagens com informações do novo horário e da nova placa do veículo para os autores. Ocorre que, no dia do embarque, veículo com outra placa realizou o transporte, o que ocasionou o no show dos autores com posterior aquisição de novas passagens para o mesmo itinerário junto à empresa Águia Branca Flex sendo necessário dispenderam o montante de R$ 379,80 (trezentos e setenta e nove reais e oitenta centavos). Portanto, as provas constantes no caderno processual revelam que, em razão da alteração praticada pela ré e as incorreções das informações do veículo responsável pelo transporte, os autores não conseguiram embarcar, sendo necessário reprogramarem a viagem, deslocando até a rodoviária e adquirindo novos bilhetes. Entendo que as alegações apresentadas pela ré não afastam a sua obrigação de reparar os danos sofridos. Importante consignar que a impossibilidade de realização da viagem nos moldes contratados não exime a ré de empreender esforços no sentido de minimizar os danos advindos aos passageiros. No caso, incidem as regras protetivas do consumidor, enquadrando-se os Requerentes na posição de consumidores, destinatários finais do serviço, parte mais fraca e vulnerável dessa relação jurídica (artigo 2º c/c artigo 4º, I, da Lei nº 8.078/90), e a parte Requerida na posição de fornecedora de serviço (artigo 3º §2º da Lei nº 8.078/90). Cumpre salientar que a disponibilização de informações incompletas ou equivocadas, constituem falha na prestação do serviço, nos termos do artigo 14 do CDC que estabelece a responsabilidade objetiva. A empresa fornecedora do serviço responde objetivamente pelos atos decorrentes da falta de cumprimento do contrato. Essa responsabilidade só é afastada se provada culpa exclusiva da vítima, força maior, caso fortuito ou na hipótese do motivo do evento danoso ser estranho às atividades da empresa, o que não é o caso dos autos. Assim, as provas carreadas aos autos, indicam que há maior verossimilhança na narrativa das partes autoras, vez que juntaram vários documentos, onde constam a modificação do horário e da placa do veículo e a necessidade de aquisição de novas passagens pelos autores após constatação de que o veículo informado não correspondia ao disponibilizado no dia do embarque.

8. Inobstante, no tocante aos danos morais, acompanho na íntegra o entendimento do juízo de primeiro grau, mantendo
in totum
a condenação nas condições apostas, inclusive quanto ao montante entabulado, porquanto entendo que encontra-se em consonância com os princípios da proporcionalidade e razoabilidade, bem como com o entendimento desta Turma.

9. Do exposto,
CONHEÇO
do recurso e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, para manter incólume a sentença recorrida, inclusive, por seus próprios fundamentos (artigo 46 da Lei nº 9.099/95).

10. Condeno o Recorrente ao pagamento de custas e honorários advocatícios, que ora fixo em 20% (vinte por cento) do valor da condenação (art. 55 da Lei nº 9.099/95).

INÊS VELLO CORRÊA

JUÍZA DE DIREITO

Documento assinado eletronicamente

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)